Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE AUXÍLIO-DOENÇA. VULNERABILIDADE SOCIAL. RISCO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos originários no 0706921-09.2021.8.07.0007. Postula a agravante a reforma da decisão que indeferiu a penhora de 15% (quinze porcento) da verba auferida pela agravada a título de auxílio-doença. Sustenta que a executada, conforme informação prestada pelo INSS, aufere mensalmente o valor de R$ 2.908,44, que estaria acima da média de ganhos dos trabalhadores brasileiros. Conclui que a penhora de 15% (quinze por cento) do referido salário não prejudicaria a subsistência da agravada.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Em que pese tratar-se a execução de verba de caráter alimentar, restou demonstrado nos autos de origem a carência financeira e vulnerabilidade social da agravada, eis que possui atualmente como único rendimento benefício previdenciário de auxílio-doença, verba impenhorável, o que encontra óbice no art. 833, IV, do CPC.
4. O deferimento da constrição na forma solicitada pode comprometer o mínimo existencial da agravada, o que viola o princípio da dignidade humana. Deve prevalecer, portanto, a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, ganhos do trabalhado autônomo e quantias recebidas por liberalidade de terceiros que são destinadas ao sustento do devedor, nos termos do que dispõe o artigo 833, IV, do CPC.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT, que dispõe que "No âmbito dos Juizados Especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento.”
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.